Tribunal: TJDFT
Processo: 0757941-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. VALOR DA CAUSA. RENÚNCIA AO EXCEDENTE DO LIMITE DE ALÇADA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. JUROS ABUSIVOS. GARANTIA IMOBILIÁRIA DE ELEVADO VALOR. DISCUSSÃO SOBRE A LICITUDE DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Fatos relevantes. Cuida-se de ação de cobrança do valor atualizado de R$79.223,73, representada em quatro cártulas de cheque. Intimado para se manifestar acerca do procedimento eleito, o autor renunciou expressamente ao valor excedente, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/1995. Em contestação, o réu sustentou que a cobrança decorre de empréstimo com características típicas de agiotagem, envolvendo juros abusivos da ordem de 60% ao ano, bem como que o ajuste foi lastreado em garantia imobiliária, no valor de R$400.000,00, indicativos que comprometem a validade do negócio jurídico subjacente às cártulas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) princípio da abstração cambial e autonomia da obrigação cambiária; (ii) princípio da literalidade e da inoponibilidade das exceções pessoais; e (iii) inversão indevida do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o artigo 3o, inciso I, da Lei n o 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para o julgamento de causas de menor complexidade, assim consideradas “as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo”. O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal dispõe que “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação”.
5. A renúncia ao valor excedente ao limite de alçada é admitida pela Lei no 9.099/95, não constituindo óbice, por si só, à fixação da competência do Juizado Especial Cível. Todavia, a competência dos Juizados Especiais não se define exclusivamente pelo valor da causa, mas, sobretudo, pela menor complexidade da demanda.
6. Constata-se que a controvérsia extrapola a simples cobrança de títulos de crédito, visto que o réu suscita questões substanciais e relevantes, como: prática de agiotagem, com incidência de juros manifestamente abusivos; necessidade de análise da licitude e validade do negócio jurídico subjacente às cártulas; existência de garantia real imobiliária de valor desproporcional ao montante cobrado; possível necessidade de dilação probatória, inclusive perícia contábil, para apuração da real evolução da dívida e dos encargos incidentes.
7. As circunstâncias evidenciam que a causa não se amolda ao conceito de menor complexidade, sendo incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam o rito dos Juizados Especiais.
8. A análise da prática ilícita da agiotagem e os seus desdobramentos, como a garantia real exigida, reforçam a inadequação do rito sumaríssimo para o processo e julgamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Recurso prejudicado.
10. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei no 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.9099/1995, art. 3o.